Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602776-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2023
Número: 0602776-02.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARIA CRISTINA NAVIA ARZUA - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA CRISTINA NAVIA ARZUA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MARIA CRISTINA NAVIA ARZUA (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43711233
11/09/2023
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.416

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602776-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA CRISTINA NAVIA ARZUA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: MARIA CRISTINA NAVIA ARZUA
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
DOS GASTOS. DESPESAS COM
P E S S O A L .
C O N T R A T O
N Ã O
C O R R E S P O N D E
A O
V A L O R
N E G O C I A D O . R E S T I T U I Ç Ã O A O
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
A P L I C A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Havendo divergência entre os valores
dos contratos e o valor repassado para
pagamento de pessoal, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição da
diferença, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. Considerando que a única irregularidade
apontada representa apenas 4,86% do
total da movimentação da campanha,
Num. 43711233 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

cabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, uma
vez que referido percentual não atinge o
limite máximo de 10% do total da
movimentação de campanha fixado pelo
TSE como parâmetro. Precedentes do TSE.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARIA
CRISTINA NAVIA ARZUA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43432492).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43587352), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais a candidata apresentou manifestação
(id. 43593800) e retificação das contas (id. 43593801 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43598615).

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas com devolução de valores ao Tesouro
Nacional (id. 43611483).

Considerando o apontamento de nova irregularidade no parecer conclusivo, a
prestadora foi novamente intimada, apresentando manifestação (id. 43631767).

É o relatório.
Num. 43711233 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 30.255,02, sendo: R$
10.000,00 em recursos financeiros, oriundos do FEFC, repassados pelo partido; e R$
20.255,02 em doações estimáveis em dinheiro recebidas da Direção Partidária Estadual.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 83 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente
irregularidade (item 8 do parecer) referente a inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC), conforme abaixo:

Devidamente intimada, a prestadora alegou que (id. 43631767):

No que tange Excelência ao item 8 do parecer conclusivo junto ao ID 43598615 tem-se que
a diferença de valroes (sic) pagos aos referidos prestados de serviços deu-se justamente
em razão do aumento das horas de trabalho quanto ao contrato originário, bem como, em
alguns casos a majoração das semanas trabalhadas e que, por isso, acabaram sendo
pagas de forma parcial.

Salienta-se que a candidata está em busca dos referidos aditivos contratuais posto que
alguns deles se extraviaram e tenta ainda contato com os referidos prestados de serviços
para disponibilização de cópia.

Contudo, o que se observa Excelência é que a diferença quanto ao pagamento realizado a
maior e os contratos juntados na prestação de contas equivale a R$ 1.701,20 (mil
setecentos e um reais e vinte centavos), ou seja, 5,62% do total gasto na campanha da
candidata, percentual esse que não tem o condão de levar à desaprovação de suas contas.

Assim, pugna-se pela aprovação com ressalvas das contas da candidata MARIA CRISTINA
NAVIA ARZUA, conforme parecer conclusivo.

Num. 43711233 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 43711233 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da
Resolução supramencionada).

No presente caso, conforme apontado no parecer técnico (id. 43598615), há
diferença entre a remuneração contratada para determinado período e os valores
repassados aos contratados, sendo que a prestadora não comprovou sua alegação
referente à existência de aditivos contratuais.

Como calculado pela Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 3 do id. 43611483)
e conferido em gabinete, temos as seguintes diferenças pagas a maior:

Sendo assim, havendo divergência entre os valores dos contratos e o valor
repassado para pagamento de pessoal, não houve a devida demonstração da destinação
dos recursos públicos, conforme acima exposto.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de realização de
termos aditivos.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação. Nesse sentido:

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . C A N D I D A T O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS.
Num. 43711233 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS
FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE
CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE
RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
J U R Í D I C O S .
M A T E R I A L
D E
P R O P A G A N D A . C U S T E I O P E L O
P A R T I D O .
D E S A P R O V A Ç Ã O .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES.

1. Contratação de pessoas para militância
formalizada posteriormente, sem que haja
garantia quanto à efetiva realização dos
serviços na forma como descritos nos
contratos, cujos instrumentos são também
falhos quanto às informações obrigatórias
(dados incompletos, alguns sem assinatura
do prestador de serviços e todos
desacompanhados de comprovação, seja
por documento fiscal ou recibo). Infração
aos artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da
r e s o l u ç ã o T S E n º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas
contratadas.

2. A fragilidade na comprovação de gastos
com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, à
determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060321343, Acórdão de , Relator(a) Dr.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

Desse modo, havendo irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do FEFC, no montante de R$ 1.471,50 (um mil quatrocentos e setenta e um
reais e cinquenta centavos), devem os valores ser devolvidos ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Num. 43711233 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Todavia, a única irregularidade apontada no valor de R$ 1.471,50, que
equivale a 4,86% do total da movimentação da campanha (R$ 30.255,02), possibilita a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual
não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo
TSE como parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS.
OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
P E R C E N T U A L
E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS
CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que
desaprovou as contas de campanha do
agravante, que concorreu ao cargo de
vereador pelo Município de Nova Cantu/PR
nas eleições de 2020, ao entendimento de
que foi constatada irregularidade grave,
capaz de comprometer a lisura e a
confiabilidade da prestação das contas,
totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de
recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta
Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem
Num. 43711233 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

viabilizar a aprovação das contas com
ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a
irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de
10% dos recursos aplicados na campanha,
o que impossibilita a aplicação dos referidos
princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior
sobre o tema. Dessa forma, incide na
espécie o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE, segundo o qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida
e s t i v e r e m c o n f o r m i d a d e c o m a
jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em
recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL.
A G R A V O . R E C U R S O E S P E C I A L .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
D
E
S
A
P
R
O
V
A
Ç
Ã
O
.
A U T O F I N A N C I A M E N T O . L I M I T E .
E X T R A P O L A Ç Ã O . P E R C E N T U A L
EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº
2 8 / T S E . D E C I S Ã O A G R A V A D A .
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]
Num. 43711233 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

3. O Tribunal a quo consignou que o
montante extrapolado consistiu em R$
1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais
e setenta e quatro centavos), valor que
representou 38% do total de receitas
financeiras auferidas na campanha eleitoral,
afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante o
elevado percentual da irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em
harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento
de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE,
também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060026241, Acórdão,
R e l a t o r ( a ) M i n . C a r l o s H o r b a c h ,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA.
CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA
REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES
COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
E L E I T O R A L . A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E . V A L O R
P E R C E N T U A L D I M I N U T O D A S
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
Num. 43711233 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil)
Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado
diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o
percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes
desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização
de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não
impede, per se, a aprovação das contas
com ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático
delineado no acórdão regional que a
irregularidade constatada, relativa a gastos
com serviços contábeis mediante utilização
de recursos do FEFC, totalizou o montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
correspondente a 5,2% do total das
despesas contratadas. Esse valor
percentual afigura–se diminuto e autoriza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas, à luz da
jurisprudência deste Tribunal Superior,
considerando que não se depreendem do
acórdão regional elementos qualitativos
capazes de inviabilizar a aplicação dos
referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega
provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021]

Esclareço que a diferença de percentual calculado aqui e pela Procuradoria
Num. 43711233 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

Regional Eleitoral, decorre do fato que esta última se vale apenas do total de despesas
pagas e não do total movimentado na campanha da candidata.

Por fim, como já exposto, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$
1.471,50 (um mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de
cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por MARIA CRISTINA NAVIA
ARZUA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo PODEMOS, com determinação
de restituição da quantia de R$ 1.471,50 (um mil quatrocentos e setenta e um reais e
cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU nº 12/2021 e Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já,
a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43711233 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602776-02.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARIA CRISTINA NAVIA ARZUA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: MARIA CRISTINA NAVIA ARZUA - Advogados
da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43711233 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005189900000042670915
Número do documento: 23091110005189900000042670915
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:33:35